Tribunal: STF
Processo: Rcl 50810
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Ismael dos Reis Sena e Paulo Marques da Costa em face da Portaria nº 1.104GM3, de 12 de outubro de 1964, bem como contra acórdão o decidido no RE 817.338, processo piloto do Tema 839 da repercussão geral. 
    Na peça inicial, os reclamantes alegam cuidar-se da aplicação da Lei nº 10.559 de 2002, que regulamentou o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sobre os direitos dos anistiados políticos. 
    Para tanto, fazem uma longa descrição da história política do Brasil, desde a derrubada da ditadura de Vargas até idos de 1964, quando da publicação da referida portaria a qual se pretende anulação. 
    Alega-se que a Portaria nº 1.104GM3 foi interpretada como “medida de exceção somente àqueles que estavam na caserna da FAB até a data de sua edição, ao passo que aos que se incorporaram pós-64, transmuda-se em ato meramente administrativo a reger a permanência das praças nos Quartéis” (eDoc 1, p. 7). 
    Defende-se referido ato viola o princípio da identidade lógica. Aduz-se que a interpretação dos atos administrativos deve ser feita de forma ampla e favorável aos anistiados políticos. Aponta ainda: “E mais, a anistia é de ser julgada com a Equidade na mente e a História na mão, antes dos adminículos de Direito, sob pena de cometer-se clamorosa injustiça” (eDoc 1, p. 8). 
    Por fim, assevera-se também irrazoável a conclusão do julgamento do RE 817.338, Tema 839 da repercussão geral. 
    Nesse sentir, requer seja julgada procedente a ação para que se determine a anulação da Portaria 1.104GM3, bem como pleitea a reversão do julgamento proferido no RE 817.338. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento com fulcro no artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    É a síntese do necessário. Decido. 
    De início, consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.
    Confira-se, exemplificativamente:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    No caso concreto, há manifesta inadequação da reclamação para a hipótese dos autos. Em relação ao julgamento do RE 817.338, a decisão reclamada não é sindicável na via eleita, porquanto consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza”. (Rcl 3.916 - AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.8.06). 
    Por todos, em mesmo sentido, vejam-se ainda outros julgados a demonstrar ser pacífico esse entendimento: Rcl. 15.790 - AgR, relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, Dje. 3.3.2015; Rcl 13.996- AgR, relator o Ministro Teori Zavascki, Pleno, unânime, DJe de 10.6.2013; Rcl. 2.969- AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, unânime, DJe. De 25.3.2010. 
    Também não tem melhor sorte o pedido referente à anulação da Portaria nº 1.104GM3. Isso porque a parte não demonstrou a violação a nenhum processo paradigma cuja decisão tenha sido afrontada. 
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, de indicar valor da causa, bem como de comprovar o recolhimento das custas (artigos 290, 291 e 989, III, do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação, por ser manifestamente incabível.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de dezembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente